Tribunal: TJSP
Processo: 1012343-65.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Promessa de compra e venda mercantil de combustíveis e outras avenças. Ação de rescisão contratual, c.c. pedido de cobrança de cláusula penal compensatória, movida pelo revendedor contra a distribuidora. Sentença de improcedência. Acordo formalizado entre as partes. Perda do objeto .Recurso prejudicado.